Tribunal: CARF
Processo: 10805.723241/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.723241/2013-41
ACÓRDÃO
2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAXTEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DOCUMENTOS
COM
INFORMAÇÕES
DIVERGENTES. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A inexistência de comprovação da certeza e liquidez do crédito solicitado
no Pedido de Restituição em razão da apresentação de documentos com
informações divergentes entre si constitui motivo impeditivo ao
reconhecimento do direito creditório.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
TRANSCURSO
TEMPORAL.
PEDIDO
DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme legislação vigente, a homologação tácita somente se aplica ao
pedido de compensação e não ao pedido de restituição, ademais exige-se o
transcurso de prazo de cinco anos previsto no art. 74, §5o, da Lei 9.430.
Adicionalmente, não se deve confundir o período de transcurso do prazo
de análise administrativa, que precisa ocorrer em cinco anos para a
compensação, com o período de transcurso de tempo do processo
administrativo fiscal eventualmente instaurado pela manifestação de
inconformidade do contribuinte, o qual não se sujeita ao instituto da
prescrição intercorrente ao tratar de direito tributário na forma da Súmula
CARF no 11: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.522/1.525), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls.
1.504/1.513), consubstanciada no Acórdão no 10-66.491 - 6a Turma da DRJ/POA, de 11/09/2019,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade, mantendo a parcela indeferida do vindicado direito creditório na forma já
indeferida no Despacho Decisório lavrado pela autoridade administrativa na origem (e-fls.
940/946), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES.
INEXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A inexistência de comprovação da certeza e liquidez do crédito solicitado no
Pedido de Restituição em razão da apresentação de documentos com
informações divergentes entre si constitui motivo impeditivo ao reconhecimento
do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
3
Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:
Dos Pedidos de Restituição

A empresa Maxtec Tecnologia Ambiental Ltda apresentou os pedidos
eletrônicos de restituição de contribuições previdenciárias juntados às fls. 30 a
385 dos autos, relativos à retenção de 11% sobre as notas fiscais de prestação de
serviço em competências compreendidas entre 01/2006 e 12/2012, no valor total
de R$ 141.750,58 (cento e quarenta e um mil, setecentos e cinquenta reais e
cinquenta e oito centavos).
Do Despacho Decisório

O pedido do contribuinte foi deferido parcialmente por meio do Despacho
Decisório emitido em 20/12/2013 pela autoridade tributária do Serviço de
Orientação e Análise Tributária – Seort da Delegacia da Receita Federal em Santo
André (fls. 940/946), sendo reconhecido o direito à restituição do valor original de
R$ 60.180,99 (sessenta mil, cento e oitenta reais e noventa e nove centavos).

A controvérsia se dá sobre a parcela que não foi reconhecida.

Segundo consta do Despacho Decisório, foi identificado que o valor
pleiteado de restituição era incompatível com o registrado no Livro Diário no 10,
emitido em 05/09/2013, ao demonstrar o balanço findo em 31/12/2012, em que
há o reconhecimento do direito creditório equivalente a R$ 84.646,19 (oitenta e
quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos). A diferença,
conforme a autoridade tributária, deveu-se às seguintes inconformidades:
Obs. A – para a competência 01/2006: a retenção da contribuição
previdenciária deixou de ser contabilizada, ou seja, o direito
creditório deixou de ser reconhecido; por outro lado, nenhum valor
foi contabilizado (livro razão) a título de compensação, sendo
apontados valores diferentes no PER e na GFIP;
Obs. B – para as competências 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006,
06/2006, 10/2006, 05/2010, 06/2010: a retenção da contribuição
previdenciária deixou de ser contabilizada, ou seja, o direito
creditório deixou de ser reconhecido; por outro lado, o valor
contabilizado (livro razão) a título de compensação é diferente
daqueles apontados no PER e na GFIP;
Obs. C – para as competências 07/2006, 08/2006, 04/2010: a
retenção da contribuição previdenciária deixou de ser contabilizada,
ou seja, o direito creditório deixou de ser reconhecido; por outro
lado, o valor contabilizado (livro razão) a título de compensação é
igual ao PER, mas diferente daquele apontado na GFIP;
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
4
Obs. D – para as competências 09/2006, 11/2006, 12/2006, 08/2010,
09/2010, 12/2010: a retenção da contribuição previdenciária deixou
de ser contabilizada, ou seja, o direito creditório deixou de ser
reconhecido; por outro lado, o valor contabilizado (livro razão) a
título de compensação é igual à GFIP, mas diferente daquele
apontado no PER;
Obs. E – para as competências 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007,
07/2007, 08/2007, 10/2007, 11/2007, 02/2008, 03/2008, 04/2008,
05/2008, 06/2008, 01/2009, 02/2009, 03/2009, 04/2009, 05/2009,
06/2009, 07/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 02/2010, 03/2010,
10/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011,
07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012,
04/2012,05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012,
11/2012: o direito creditório reconhecido contabilmente é igual ao
PER e à GFIP; por outro lado, o valor contabilizado (livro razão) a
título de compensação é igual à GFIP, mas diferente do PER;
Obs. F – para as competências 05/2007, 01/2008, 08/2008: o direito
creditório reconhecido contabilmente é diferente do PER e GFIP; por
outro lado, o valor contabilizado (livro razão) a título de
compensação é igual à GFIP, mas diferente do PER;
Obs. G – para as competências 09/2007, 07/2008, 07/2010, 03/2012:
o direito creditório reconhecido contabilmente é igual ao PER e GFIP;
por outro lado, o valor contabilizado (livro razão) a título de
compensação é diferente do PER e GFIP;
Obs. H – para as competências 12/2007, 12/2008: o direito creditório
reconhecido contabilmente é igual ao PER e NF, mas diferente da
GFIP; por outro lado, o valor contabilizado (livro razão) a título de
compensação é diferente do PER e GFIP;
Obs. I – para as competências 09/2008: o direito creditório
reconhecido contabilmente é igual ao PER e NF, mas diferente da
GFIP; por outro lado, o valor contabilizado (livro razão) a título de
compensação é diferente do PER;
Obs. J – para as competências 10/2008, 11/2010: GFIP sem
informação de valor retido e compensado;
Obs. K – para as competências 11/2008: o direito creditório
reconhecido contabilmente é igual ao PER e GFIP; por outro lado, o
valor contabilizado (livro razão) a título de compensação é diferente
da GFIP;
Obs. L – para as competências 12/2012: o direito creditório
reconhecido contabilmente é igual ao PER e GFIP; por outro lado,
nenhum valor foi contabilizado (livro razão) a título de compensação.
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
5

A autoridade tributária elaborou a planilha resumida de fl. 945 para
demonstrar o resultado da análise dos pedidos de restituição efetuados pelo
contribuinte, o que está detalhado na planilha de fls. 908/934.

Consta no Despacho Decisório o esclarecimento de que, nas competências
em que o direito creditório não foi reconhecido, foi considerado valor "zero" para
a retenção.

Nessa situação e nos casos em que, além disso, constou compensação de
contribuição previdenciária sem a respectiva retenção no mês, o valor delas foi
absorvido pelos valores dos meses anteriores. É o caso das competências 01/2007
a 05/2007, 07/2007 a 12/2007, 01/2008 a 09/2008.

Além do mais, foram indeferidos os pedidos de restituição das
competências 01/2006 a 12/2006, 10/2008, 12/2008, 04/2010 a 06/2010,
08/2010, 09/2010, 11/2010 e 12/2010.

Foram deferidos parcialmente os pedidos de restituição das competências
11/2008, 01/2009, 02/2009, 04/2009, 05/2009, 03/2010, 10/2010, 01/2011 a
06/2011, 08/2011, 09/2011, 12/2011, 01/2012 a 04/2012, 06/2012 e 07/2012.

Já nas competências 03/2009, 06/2009 a 12/2009, 01/2010, 02/2010,
07/2010, 07/2011, 10/2011, 11/2011, 05/2012 e 08/2012 a 12/2012 os pedidos
de restituição foram integralmente deferidos.

Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 951/956), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 20/12/2013 (fl. 949)
e em 20/01/2014 apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 951/956,
cuja tempestividade está atestada à fl. 1.114, alegando, em síntese, que:

a) em relação aos apontamentos A, B, C e D, competências 01/2006 a
12/2006, 04/2010 a 06/2010, 08/2010 a 10/2010, a contabilização está lançada na
conta 11437-5, folhas 00031 e 00032 do livro contábil, e a divergência entre os
valores dos documentos é o valor referente a "outras entidades", que não é
passível de compensação. O valor apontado no relatório já está descontado o
valor recolhido, conforme guias GPS que apresenta;

b) em relação ao apontamento E, competências 01/2007 a 04/2007,
07/2007, 08/2007, 10/2007, 11/2007, 02/2008 a 06/2008, 01/2009 a 10/2009,
02/2010, 03/2010, 10/2010, 01/2011 a 10/2011, 12/2011, 01/2012, 04/2012 a
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
6
11/2012, não há divergência entre os valores apresentados na GFIP e PER, pois a
diferença refere-se ao valor das "outras entidades" e que não é passível de
compensação. O valor apontado no relatório já está descontado o valor recolhido,
conforme guias GPS que apresenta;

c) em relação ao apontamento F, competências 05/2007, 01/2008 e
08/2008, "o valor diferente a parte de outras entidades foi contabilizado conforme
a GFIP anexo a cópia do livro razão que consta a conta 11437". Afirma que não há
divergência entre os valores apresentados na GFIP e PER, que é o valor referente
a "outras entidades", que não é passível de compensação. O valor apontado no
relatório já está descontado o valor recolhido, conforme guias GPS que apresenta;

d) em relação ao apontamento G, competências 09/2007, 07/2008,
07/2010 e 03/2012, não há divergência entre os valores apresentados na PER e
GFIP, sendo na verdade o valor do item "outras entidades", que não é passível de
compensação. O valor apontado no relatório já está descontado o valor recolhido
conforme guias GPS apresentadas em anexo;

e) em relação ao apontamento H, competências 12/2007 e 12/2008, o valor
diferente é a parte de "outras entidades", que foi contabilizado conforme a GFIP,
estando anexa a cópia do Livro Razão onde consta a conta 11437. Não há
divergência entre os valores apresentados na GFIP e PER, pois a diferença refere-
se ao valor das "outras entidades" e que não é passível de compensação. O valor
apontado no relatório já está descontado o valor recolhido, conforme guias GPS
que apresenta;

f) em relação ao apontamento I, competência 09/2008, a contabilização foi
feita de acordo com a GFIP, e "se o PER está diferente provavelmente o
lançamento contábil também";

g) em relação ao apontamento J, competências 10/2008 e 11/2010, a
análise da GFIP demonstrou que os valores informados estão invertidos nos
campos "Valor devido à Previdência Social" e "Dedução Salário-Família";

h) em relação ao apontamento L, competência 12/2012, "valor não digitado
no campo restituição (verificar o valor da retenção da NF)."

O contribuinte faz referência ao apontamento K, competência 11/2008,
mas apenas reproduz o que foi dito no Despacho Decisório, não apresentando
suas razões de inconformidade.

A empresa afirma que, ante a previsão legal que prevê o seu direito, bem
como ante as provas que juntou, restou evidente a inexistência das divergências
apontadas pela fiscalização, que negou direito à restituição dos períodos
indicados.

Alega que os documentos anexados comprovam pontualmente que houve a
retenção dos 11% nos períodos indicados, e que faz jus à restituição requerida e
apurada a partir do levantamento dos valores descontados nas suas faturas e os
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
7
valores devidos sobre a folha de salários. Sustenta que, em todo o período
requerido, apurou sobras (créditos) a seu favor, ou seja, as retenções efetuadas
sobre as notas fiscais emitidas no mês foram superiores ao valor devido à
Previdência Social.

Ao final, entendendo demonstrada a insubsistência e a improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer o acolhimento da manifestação de
inconformidade.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando por outras palavras os termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de obter a homologação do
pedido e consequente reconhecimento do direito creditório vindicado.
No recurso voluntário o sujeito passivo diz que a controvérsia é relativa ao pedido
de restituição da retenção de 11% da Lei no 9.711. Parte do crédito foi deferida, mas outra parcela
não restou reconhecida e sobre ela sustenta haver a irresignação.
Alega, em apertada síntese, que tem direito ao reconhecimento do direito
creditório, pois compreende ser o crédito líquido e certo, sendo em seu entender incontroversas
as retenções, inclusive apresenta planilhas ilustrativas relacionadas com o litígio instaurado pela
manifestação de inconformidade, incluindo comparativo colunado de “SEFIP”, “PER/DCOMP” e
“Notas Fiscais”, além de juntar notas fiscais e GPSs correlacionadas, os quais têm correspondência
com a lide e documentos anteriores já colacionados.
Sustenta, outrossim, que deve ocorrer a homologação do pedido de
reconhecimento de crédito considerando que já transcorrido mais de cinco anos para que a
Fazenda Pública pudesse fiscalizar o direito creditório, impondo-se a homologação tácita.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
8
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 30/10/2019, e-fl. 1.518, protocolo recursal em 29/11/2019, e-fl.
1.520), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao pedido de
restituição da retenção de 11% da Lei no 9.711 no que não foi reconhecido como direito creditório
na origem (DRF) e mantido em análise de contencioso administrativo fiscal pela primeira instância.
Extrai-se dos autos que o recorrente tem seu objeto social na Prestação de Serviços
de administração, manutenção, montagem, instalação e operação de controle de sistemas de
tratamento físico, químico e biológico de águas e efluentes industriais em geral, sendo obrigada
por força da Lei no 9.711 (conferir art. 31, caput e §5o), a sofrer retenção de 11% (onze por cento)
sobre o valor bruto de sua Nota Fiscal ou fatura pelo tomador de serviço. A retenção (desconto) é
repassada por sua tomadora de serviços para a Previdência Social mediante recolhimento que
identifica a prestadora do serviço.
Consta que, após as retenções, o recorrente comumente compensa os créditos de
tais retenções com o débito previdenciário-tributário na própria competência ou nas
competências posteriores. Entretanto, o recorrente explica, em ação judicial que requer a
apreciação do pedido de restituição que se encontrava paralisado na Administração Tributária,
que no “ENCONTRO DE CONTAS entre os VALORES DESCONTADOS nas suas faturas (11% sobre o
preço bruto cobrado) e os valores devidos sobre a folha de salários, há sobras (CRÉDITOS) em favor
da Impetrante, ou seja, as retenções efetuadas sobre as notas fiscais emitidas no mês são,
geralmente, superiores ao valor devido à Previdência Social. (...) quando ocorre tal fato, as normas
federais que regem a matéria oferecem aos CREDORES e, portanto, a Impetrante a oportunidade
de REQUER a devolução do CRÉDITO APURADO.”
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
9
Vale dizer, o recorrente explica que o objeto da lide atual é exclusivamente os
pedidos de restituição de diferenças (sobras) que encontrou por saldo de crédito que entende
acumulado e, por isso, quer ver restituído.
Por conseguinte, as referências aos termos “compensação” e/ou “compensações”
são exclusivamente sobre apropriações que são efetivadas no referido procedimento tendente a
apurar o eventual crédito a restituir.
Aliás, pode não ocorrer a restituição caso se entenda que os valores que se pede
para restituir (o vindicado direito creditório) seja necessário para quitar (compensar) débitos que
estejam em aberto.
O recorrente no que chama inicialmente de preliminar – referindo-se, em verdade,
sobre matéria de mérito –, sustenta que:
a) Nas competências 01/2006 a 12/2006, 10/2008, 04/2010, 05/2010,
06/2010, 08/2010, 09/2010, 11/2010 e 12/2010, os valores de retenção
(11%) foram considerados zerados, porém devido ao longo período de
espera para análise os documentos comprobatórios foram extraviados,
porém, para aclaramento, diz identificar os valores retidos nas referidas
competências através de Notas Fiscais e GPSs. Ademais, planilha que anexa
com o recurso seria ilustrativa do direito creditório. Tais documentos
seriam comprobatórios do alegado direito creditório. Diz que “diferenças”
entre PER e GFIP, nas referidas competências, são relativos à salário família
e outras entidades, os quais não são passíveis de compensação e que em
nada refletem na composição dos valores a serem reembolsados devida a
retenção. Sustenta ser o seu direito creditório líquido e certo.
b) Nas competências em que se tinha crédito a ser reconhecido 01/2007 a
12/2007, 01/2008 a 09/2008, sustenta que os valores pleiteados foram
utilizados como compensação nas competências zeradas do item “a”
(períodos 01/2006 a 12/2006, 10/2008, 04/2010, 05/2010, 06/2010,
08/2010, 09/2010, 11/2010 e 12/2010). Assim, as retenções nas
competências, em verdade, também foram zeradas, porém não havia
motivos para tal, pois se trata de compensação de valores já pagos por
compensação. Isso incorre em duplicidade de pagamento em uma mesma
competência. Sustenta ser o seu direito creditório líquido e certo.
Diz que os relatórios e documentos juntados são comprobatórios do afirmado.
Alega apresentar ilustração dos dados apontados como diferenças (entre informação na GFIP e
outra no PER/DCOMP). Argumenta que são incontroversas as retenções (de 11% sobre o valor
bruto das notas fiscais ou faturas considerando a prestação de serviços mediante cessão de mão
de obra) o que pressupõe o recolhimento e o direito de crédito.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
10
Por outras palavras, sustenta que no período em análise apurou-se sobras
(CRÉDITOS) em seu favor face às retenções efetuadas sobre as notas fiscais emitidas no mês
superiores ao valor devido à Previdência Social. Por isso, faria jus a restituição requerida e apurada
a partir do levantamento dos valores descontados por retenção nas suas faturas (11% sobre o
preço bruto cobrado) e os valores devidos sobre a folha de salários.
Afirma, ainda, ter direito ao reconhecimento do direito creditório, pois compreende
ser o crédito líquido e certo, sendo em seu entender incontroversas as retenções, inclusive
apresenta planilhas ilustrativas relacionadas com o litígio instaurado pela manifestação de
inconformidade, incluindo comparativo colunado de “SEFIP”, “PER/DCOMP” e “Notas Fiscais”,
além de juntar notas fiscais e GPSs correlacionadas, os quais têm correspondência com a lide e
documentos anteriores já colacionados.
Pois bem. Não lhe assiste razão, eis que deixa efetivamente de demonstrar a
certeza e a liquidez do crédito, a despeito das alegações deduzidas. Esclareço a seguir.
Em relação as notas fiscais com retenções que embasam o pedido de restituição,
elas já haviam sido consideradas para fins de prolação do Despacho Decisório, compondo
elementos dos autos conforme informes presentes nos PERs, ademais os autos são instruídos com
telas sobre (a) CONRET – consulta valores de retenção 11% (e-fls. 851/855); (b) CVALDIV –
consulta valores de divergência (e-fls. 894/897); (c) GFIP Web – planilha com dados de 04/2010 a
08/2011 (e-fls. 898/904); (d) CREC – consulta recolhimentos por competência (e-fls. 856/893).
A questão é que não bastam as notas fiscais. Outros elementos são necessários e
precisam convergir, como, por exemplo, dados da contabilidade, a fim de atestar a não utilização
do crédito para que esteja disponível o direito creditório que se quer vindicar para usufruir.
Dito isto, tem-se nos autos que das análises efetivas se constata que o valor
pleiteado de restituição é incompatível com aquele registrado no livro diário. As dezenas de
pedidos de restituições por meio dos PERs formulados importaram em R$ 141.750,58 (planilha e-
fls. 908/934), mas os registros do contribuinte reconhecem o direito creditório equivalente a R$
84.646,19, conforme constou no livro diário no 10 (e-fls. 43) ao demonstrar o balanço findo em
31/12/2012 e cujo livro foi emitido em 05/09/2013.
A diferença de mais de 40% (R$ 57.104,39) em relação ao pedido inicial equivale a
diversas não conformidades bem apontadas no Despacho Decisório, especialmente a partir do
final do e-fl. 941 até a conclusão no e-fl. 946.
Observa-se nas competências 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006,
06/2006, 07/2006, 08/2006, 09/2006, 10/2006, 11/2006, 12/2006, 04/2010, 05/2010, 06/2010,
08/2010, 09/2010, 10/2010, 11/2010 e 12/2010 valor retido igual a zero, considerando a falta de
registro contábil e, por conseguinte, não reconhecimento do direito creditório.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
11
O contribuinte diz que devido ao longo período de espera para análise tem-se
contexto no qual os documentos comprobatórios do direito creditório foram extraviados, porém
este argumento não lhe socorre.
Lado outro, em alternativa e buscando comprovar o alegado, diz que para
aclaramento traz a identificação dos valores retidos nas referidas competências através de Notas
Fiscais e GPSs, além de juntar planilhas que anexa com o recurso e que seriam elementos a
demonstrar de forma ilustrativa o vindicado direito creditório. Diz que “diferenças” entre PER e
GFIP, nas referidas competências, são relativos à salário família e outras entidades, os quais
pondera não serem passíveis de compensação e que em nada refletem na composição dos valores
a serem restituídos. Sustenta ser o seu direito creditório líquido e certo.
Entretanto, não se consegue trazer uma efetiva demonstração da alegada certeza e
liquidez do direito creditório, especialmente diante da falta de registro contábil. A problemática da
escrituração contábil não é contestada com suficiência probatória.
Outro ponto a notar. Não se infirmada os casos nos quais não se observou a
respectiva retenção no mês.
Doutro lado, tem-se contexto no qual os valores das retenções que se conseguem
demonstrar são absorvidos e, por consequência, compensados com outras competências, de
modo a restar saldo zero. Não é caso de duplicidade na não homologação do vindicado crédito. A
questão é que se demonstra que ele é utilizado no que ficou em aberto em outra competência,
logo não é passível de restituição por não haver sobras.
O quadro resumo dado no Despacho Decisório, ao fim e ao cabo, não chega a ser
infirmado com suficiência probatória pelo recorrente:

Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
12
Ora, da análise fiscal se concluiu pela inexistência de certeza e liquidez de parcela
dos créditos solicitados em razão de divergências nas informações da contabilidade e, em dadas
situações, também das GFIPs e dos PERs apresentados.
Veja-se que para as competências 01/2006 a 12/2006, 04/2010 a 06/2010, 08/2010,
09/2010 e 12/2010 o não reconhecimento do direito creditório é relacionado à ausência do
registro contábil da retenção, o que não é infirmado pelo recorrente, como já ponderado.
No que diz respeito ao registro contábil de 2006, apresentado pelo contribuinte (e-
fls. 968/969), ele não lhe socorre, conforme bem anotado pela primeira instância. Isto porque, não
há contabilização dos valores retidos, apenas de valores a crédito da conta “INSS a Compensar”
que, em tese, seriam relacionados à compensação.
Quanto ao registro de 2010, o registro contábil apresentado pelo contribuinte (e-fls.
1.050/.1051), também não lhe socorre a contento, haja vista que o contribuinte registrou
parcialmente os valores da retenção, sob o título “VL Provisão”, porém foram efetuados registros
contábeis apenas em janeiro (R$ 6.039,00), fevereiro (R$ 6.167,67), março (R$ 6.382,20), julho (R$
7.350,76), outubro (R$ 7.350,75) e novembro (R$ 7.350,75). Logo, como bem apontou a
autoridade fiscal e a primeira instância, não foi registrada a retenção nas competências 01/2006 a
12/2006, 04/2010 a 06/2010, 08/2010, 09/2010 e 12/2010, sendo improcedente a alegação de
certeza e liquidez do direito creditório no particular.
De mais a mais, tem-se divergência entre os valores apresentados na GFIP e no PER
consiste no valor referente a "outras entidades", que não é passível de compensação. A alegação,
por ocasião da manifestação de inconformidade, não foi acompanhada da demonstração concreta
quanto à inexistência de divergência, já que o contribuinte fez referência às GPSs que apresentou,
conquanto, em análise aos sistemas informatizados, a primeira instância verificou que a alegação
do contribuinte não se sustenta, pois o valor compensado em cada competência corresponde
apenas às contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, às contribuições
da empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais e à contribuição referente ao RAT.
Vale dizer, o valor das contribuições para outras entidades e fundos não foi objeto
de compensação, tendo sido recolhido por meio de GPSs.
Tem-se nas competências em que há divergência entre os valores declarados na
GFIP como a compensar e os valores solicitados no PER (01/2006, 03/2007, 05/2008 e 09/2010)
que o valor da diferença não é o mesmo do valor relativo às contribuições para outras entidades e
fundos.
Logo, não há demonstração de que a retenção foi devidamente contabilizada.
Neste sentido, havendo divergência de informações entre a GFIP e o PER
apresentados pelo contribuinte, não há que se reconhecer certeza e liquidez no direito creditório.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
13
O ponto nefrálgico para demonstração da certeza e liquidez seria uma identidade
entre GFIP, valor de retenção registrado na contabilidade, destaque das retenções nas notas
fiscais, convergências com GPSs e PERs, além de se demonstrar a efetivação das compensações
necessárias e, então, se demonstrar as sobras a restituir que é o ponto essencial da lide.
O que se têm são divergências não esclarecidas com suficiência probatória, de
modo que há controvérsia no direito creditório, sendo, por isso, ausente de certeza e de liquidez o
que resulta na não homologação ou no não reconhecimento do direito creditório.
Em relação ao argumento de que nas competências 01/2007 a 12/2007, 01/2008 a
09/2008 os valores pleiteados foram utilizados como compensação em outras competências e que
deve se evitar duplicidade de pagamento em uma mesma competência, que houve retenção
considerada como zerada em competência que teve retenção, deve-se, em verdade, entender que
especificamente nas competências 01/2007 a 05/2007, 07/2007 a 12/2007, 01/2008 a 09/2008 o
crédito foi reconhecido e utilizado em outras competências, que tinham créditos glosados, daí
restando zeradas por utilização do direito creditório efetivo de retenção. Não há duplicidade.
Na conta gráfica da auditoria houve a utilização do direito creditório efetivo
demonstrado. Não no momento pretendido pelo recorrente, mas se demonstra a sua efetiva
utilização e daí o saldo zerado (conferir o e-fls. 935/936, além da planilha quadro geral do e-fls.
908/934).
Ademais, quando a autoridade administrativa identifica diferença declarada na GFIP
como valor a compensar que já foi absorvida mediante compensação em outra competência
(ainda que a utilização distributiva se proceda por fiscalização, com a utilização dos créditos para
abater outras competências), não haverá direito creditório a ser reconhecido na própria
competência que teve o crédito reconhecido, mas utilizado em outra competência, vez que nesta
já terá sido utilizado. Ao fim, o crédito é utilizado; este é o ponto. Não há que se falar em
duplicidade.
Logo, vê-se que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada certeza e liquidez
do direito creditório vindicado. Isto porque, a inexistência de comprovação da certeza e liquidez
do crédito solicitado no Pedido de Restituição (PER) em razão da apresentação de documentos
com informações divergentes entre si constitui motivo impeditivo ao reconhecimento do direito
creditório.
Portanto, foi correta a decisão vergastada em não reconhecer certeza e liquidez no
direito creditório.
O recorrente, ainda, apresenta outro argumento ao debate. Neste denomina o
tema efetivamente de mérito, apesar da temática pretérita também ser meritória. Nele requer a
homologação dos valores a restituir (das sobras que alega presentes – seu direito creditório),
reconhecendo-se o direito creditório vindicado. Sustenta, ademais, que deve ocorrer a
homologação tácita, pois passados 5 (cinco) anos sem apreciação, tanto que teve que impetrar
mandado de segurança para que se analisasse o pedido de restituição compulsoriamente. Diz que
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
14
se tem o dever de homologação da restituição, prazo que entende ser contado da entrega do
PER/DCOMP.
Assevera e repete que a análise já tem mais de 5 (cinco) anos. Pondera, ainda, que,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 16, não havendo contestação da declaração
apresentada pelo contribuinte no tempo estabelecido no §5o do art. 74 da Lei no 9.430, estaria
esgotado o prazo para a Fazenda Pública cumprir seu papel de agente fiscalizador, sendo dali em
diante irrefutável a declaração do contribuinte de que o referido crédito possuí os atributos de
certeza e liquidez.
Muito bem. Não lhe assiste razão. Explico.
Como já ponderado e esclarecido, tratam os autos de pedidos de restituição (PERs)
de contribuições previdenciárias relacionadas com retenções de 11% sobre notas fiscais ou faturas
de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, pois o contribuinte alega que possui
“sobras” após realizar compensações. Os PERs foram formulados eletronicamente (e-fls. 30/385) e
objeto ação judicial que determinou o exame deles (e-fls. 2 a 29).
Como se vê nos autos, os PERs RETIFICADORES foram transmitidos a partir de
04/2011 (o mais antigo) e o Despacho Decisório (e-fls. 940/946) foi prolatado em 20/12/2013 (e-fl.
946), sendo o sujeito passivo cientificado na mesma data, isto é, em 20/12/2013 (e-fl. 947),
inclusive apresentou Manifestação de Inconformidade em 20/01/2014 (e-fls. 951/956).
Logo, vê-se que não transcorrido o quinquênio legal para a autoridade
administrativa na origem realizar a análise (Lei no 9.430, art. 74, §5o), de modo que não se deve
falar em homologação tácita.
Quanto aos outros PERs sem retificadora, uns datados de 06/2009 em diante,
também não transcorrido os cinco anos.
Aliás, sendo o ponto nefrálgico, tem-se entendimento consolidado no CARF no
sentido de a legislação vigente que trata sobre a homologação tácita (Lei no 9.430, art. 74, §5o)
somente se refere e, portanto, exclusivamente se aplica ao pedido de compensação e não ao
pedido de restituição, sendo aplicável o prazo de cinco anos previsto no art. 74, §5o, da Lei
9.430/96 tão somente para o pedido de compensação. Sequer seria a hipótese de debater o tema,
portanto. Além do que o prazo quinquenal não ocorreu.
Adicionalmente, se o contribuinte, em realidade, pretende invocar uma espécie de
prescrição intercorrente, vez que o contencioso fiscal perdura há alguns anos (instaurado a partir
da manifestação de inconformidade em 2014), deve-se esclarecer que o quinquênio legal é
aplicável apenas para a autoridade administrativa na origem realizar a análise do pedido de
compensação (Lei no 9.430, art. 74, §5o) – nem é relativo ao pedido de restituição –, inexistindo
prescrição intercorrente por decurso de tempo de tramitação de processos de contencioso
administrativo fiscal em controvérsia com assuntos pertinentes com o direito exclusivamente
tributário.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.286 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.723241/2013-41
15
A prescrição intercorrente é objeto da Súmula CARF no 11, nestes termos: “Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1619
DF CARF MF
Original